Tribunal: TJBA
Processo: 8197675-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8197675-74.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JAIRO RAFAEL CONCEICAO SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS, PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE PROBATÓRIA. SÚMULA 70 DO TJRJ. PEQUENAS CONTRADIÇÕES QUE NÃO INVALIDAM O NÚCLEO DA PROVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, LOCAL E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA (18 PORÇÕES DE COCAÍNA) QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO (2/3). REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA ADEQUADAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse para uso próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva restou comprovada por auto de apreensão e laudos periciais que atestaram tratar-se de cocaína, substância ilícita. A autoria encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais possuem validade probatória quando harmônicos com o conjunto dos autos. Eventuais divergências em aspectos secundários dos depoimentos não comprometem a credibilidade das provas, sobretudo quando mantida a coerência quanto aos fatos essenciais. A quantidade de droga (18 porções), a forma de acondicionamento, o local conhecido pela prática de tráfico e a tentativa de evasão evidenciam a destinação mercantil do entorpecente. O crime de tráfico é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização. A alegação de uso pessoal não se sustenta diante das circunstâncias do caso concreto, não sendo suficiente a mera afirmação do réu para afastar a tipificação do tráfico. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 2. A quantidade, a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da prisão constituem elementos idôneos para afastar a desclassificação para uso pessoal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput; CPP, art. 386, VII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8197675-74.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante JAIRO RAFAEL CONCEIÇÃO SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.